Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Débito automático em conta corrente. Cancelamento de autorização. Possibilidade. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou liminarmente o cancelamento dos descontos em conta salário da autora referentes a empréstimos bancários, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados a título de empréstimos bancário na conta corrente do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a legislação consumerista deve ser aplicada às instituições financeiras.
4. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente.
5. O Tema no 1.085, do STJ, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721642-92.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, APC 0745059-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025.